Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. QUANTIDADE DE MESES DEVIDOS COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracteriza indevida inovação recursal a alegação de que a autora faz jus a apenas 5 meses de licença prêmio se o tema não foi ventilado na contestação. Se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. Se na contestação não houve impugnação específica quanto à quantidade de meses de licença-prêmio devidos, inviável a apreciação do pedido formulado apenas em recurso.
3. Recurso não conhecido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.